Tribunal: TJDFT
Processo: 0705555-66.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUÉIS. LOCATÁRIO. CONDIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os pedidos formulados em ação de cobrança relativa a aluguéis, despesas condominiais e despesas com água, luz e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) ao fundamento de que a apelada não era locatária do imóvel.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em saber se a apelada deve ser responsabilizada pelo pagamento dos aluguéis, das despesas condominiais e das despesas com água, luz e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) em relação imóvel do apelante entre junho de 2019 e fevereiro de 2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabe ao autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito e, caso assim não se desincumba, impõe-se o reconhecimento da rejeição do pedido.
4. Em ação de cobrança lastreada em contrato de locação de imóvel urbano, incumbe à parte autora trazer elementos que comprovem, de forma efetiva e segura, que a ré era a locatária do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “Cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito e, caso assim não se desincumba, impõe-se o reconhecimento da rejeição do pedido.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: n/a.